Tribunal: CARF
Processo: 11516.723230/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723230/2019-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-002.747 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA BARBARA SANTOS GUEDES
Interessado
METALURGICA MACHADO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS
PORTARIAS CARF E RFB SOBRE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS EM 2020. RECURSO TEMPESTIVO.
Verifica-se que deve ser sanada a omissão que deixou de analisar a
tempestividade do recurso voluntário, em razão da suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais no âmbito da RFB e do CARF no ano de 2020.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
É devida a exclusão do Simples Nacional em razão de débitos com a
exigibilidade não suspensa, sem que o contribuinte promovesse a regularização
dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão no julgamento do
acórdão no 1003-002.551, em relação à análise da tempestividade do recurso voluntário em
consonância com as Portarias da RFB que suspendiam os prazos processuais em 2020 e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723230/2019-75
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723230/2019-75

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão de no 1003-002.551, de 10 de
agosto de 2021, da 3a Turma Extraordinária do CARF, que julgou intempestivo o recurso
voluntário apresentado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude de pendências
fiscais junto à RFB: débitos junto ao Simples Nacional e Simei (10/2018 a 04/2019) e
débitos previdenciários - divergências entre GFIP e GPS (12/2018 a 04/2019) e
pendências fiscais junto à PGFN: débitos fazendários e débitos previdenciários.
O contribuinte teve ciência do Termo de Exclusão em 28/10/2019 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 07/11/2019 (fls. 3/30), alegando que reconhece os
débitos, mas está impossibilitado de honrar o parcelamento de 60 parcelas; o Fisco se
mostrou irredutível em apresentar um parcelamento em uma condição que não
inviabilizasse suas condições de subsistência (parcelamento de 120 parcelas); a CF
prevê a possibilidade de recurso administrativo, assim, não a empresa pode ser excluída
do Simples Nacional sem o devido processo; a CF prevê tratamento diferenciado às ME
e EPP; a exclusão de ME e EPP do Simples Nacional fere o princípio da hierarquia das
leis e da capacidade contributiva; os arts. 17, V e 29, IX e X da LC 123/2006 são
inconstitucionais; a LC 123/2006, por ser anterior ao ano 2008, desconsidera os
impactos sofrido nas empresas de pequeno porte, devido à crise financeira; cita
jurisprudência no sentido de que a CF não impôs a condição de inexistência de débitos
para a manutenção de ME e EPP no Simples Nacional e que tal seria uma legítima
coação; não foram aplicadas as regras de contraditório e ampla defesa, determinadas
pela Lei no 9.784/1999 (deve ser assegurado o direito ao recurso administrativo antes da
exclusão do Simples Nacional); a exclusão da empresa de um programa de recuperação
fiscal é ilegal; o art 170, IX da CF garante proteção às ME e EPP e suas funções sociais;
por fim, solicita uma flexibilização para a regularização dos débitos existentes.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo a exclusão da mesma do Simples Nacional, por ter concluído que
houve somente a regularização extemporânea de parte dos débitos motivadores da exclusão.
A contribuinte foi cientificada do acórdão através dos Correios, conforme Aviso
de Recebimento assinado no dia 16/07/2020 (e-fl. 114).
O recurso voluntário foi protocolado no dia 18/08/2020, conforme Termo de
Solicitação de Juntada e Termo de Análise de Juntada (e-fls. 115 e 116).
O recurso voluntário apresentado às e-fls. 117 a 133 reproduz os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
Em 10 de agosto de 2021, essa 3a Turma Extraordinária do CARF julgou o
recurso voluntário intempestivo, através do acórdão no 1003-002.551. Contudo, a Relatora da
decisão apresentou embargos de declaração, tendo em vista a necessidade de efetuar a análise da
tempestividade a luz das Portarias da RFB suspendendo os prazos para a prática de atos
processuais nas repartições da RFB.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723230/2019-75

É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
Conforme demonstrado no Relatório, em primeiro julgamento realizado por essa
Turma Julgadora, o recurso voluntário manejado pela Recorrente foi considerado intempestivo.
Contudo, a Relatora apresentou Embargos de Declaração em relação à decisão proferida, haja
vista a omissão ao não se manifestar sobre as Portarias que suspenderam os prazos para a prática
de atos processuais no âmbito da RFB.
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e deve ser analisado.
Ademais, a peça processual de defesa cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme demonstrado no relatório, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional em razão da existência de débitos com a exigibilidade não suspensa. Na sua defesa, a
Recorrente não nega a existência de débitos, contudo requereu os parcelar em condições que o
mesmo conseguisse adimplir.
Às e-fls. foi juntado informação fiscal que identificou o seguinte em relação aos
débitos que geraram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional:
4. Verifica-se das consultas efetuadas aos sistemas que os débitos de Simples Nacional
foram objeto de pedido de parcelamento apenas em 30/12/2019, com pagamento da
primeira parcela em 30/12/2019 (fls. 40/41). Os débitos previdenciários em cobrança
pela RFB, competências 12/2018 a 04/2019, deram origem ao DEBCAD 166166154,
o qual foi objeto de pedido de parcelamento em 19/12/2019, com pagamento da
primeira parcela também em 19/12/2019 (fls. 42/50). Já os débitos fazendários em
cobrança pela PGFN, Inscrições 91416012647, 91417010177 e 91419012003, e os
débitos previdenciários em cobrança pela PGFN, DEBCADs 154747033,
439999464, 131869558, 122169395, 142058912 e 474121402, continuam
devedores, não tendo sido observada causa de suspensão de exigibilidade após a
emissão do termo (fls. 51/103).
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em razão de
identificar que apenas parte dos débitos foram regularizados e ainda de forma extemporânea.
No recurso voluntário, o contribuinte repete ipsis litteris os termos e argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
Como os argumentos apresentados no recurso voluntário são idênticos à
manifestação de inconformidade e não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo ou
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723230/2019-75

documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando o
exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 14-107.797, de 17 de junho de 2020,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO, conforme abaixo:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Dispõe o art. 17, caput e inc. V da Lei Complementar no123, de 14/12/2006 que não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Conforme o art. 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte tem o prazo
de 30 dias para regularização do(s) débitos(s) contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011
atualizada pelo art. 84, § 1o a Resolução CGSN no 140/2018).
Inicialmente deve ser esclarecido que a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, automaticamente suspendeu a exclusão do Simples Nacional (cf. fl.
31) até que haja decisão administrativa definitiva.
Após o mencionado prazo para regularização, conforme consta no Portal SIVER–
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional, permaneceram em
aberto os débitos acima mencionados.
Consta na fl. 105, a seguinte informação da Equipe Regional do Simples Nacional, a
respeito da situação específica de cada um dos débitos:
Verifica-se das consultas efetuadas aos sistemas que os débitos de Simples Nacional
foram objeto de pedido de parcelamento apenas em 30/12/2019, com pagamento da
primeira parcela em 30/12/2019 (fls. 40/41). Os débitos previdenciários em cobrança
pela RFB, competências 12/2018 a 04/2019, deram origem ao DEBCAD 166166154, o
qual foi objeto de pedido de parcelamento em 19/12/2019, com pagamento da primeira
parcela também em 19/12/2019 (fls. 42/50). Já os débitos fazendários em cobrança pela
PGFN, Inscrições 91416012647, 91417010177 e 91419012003, e os débitos
previdenciários em cobrança pela PGFN, debcads 154747033, 439999464, 131869558,
122169395, 142058912 e 474121402, continuam devedores, não tendo sido observada
causa de suspensão de exigibilidade após a emissão do termo (fls. 51/103).
Portanto, conclui-se que houve somente a regularização extemporânea de parte dos
débitos listados acima. Ou seja, no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência do
Termo de Exclusão, nenhum dos débitos havia mesmo sido regularizado.
Em relação às alegações que a exclusão do Simples Nacional constitui mera coerção,
deve ser dito que esse não é o entendimento da Receita Federal.
O entendimento da Receita Federal é que o Simples Nacional é um regime tributário
diferenciado, criado por meio da Lei Complementar 123/2006, que traz benefícios de
uma carga menor de tributos para ME e EPP, que exige, mas que estabelece regras para
opção e permanência. Nesse sentido, para optar pelo regime deve o contribuinte atender
alguns requisitos (todos eles disciplinados pela LC 123/2006), dentre eles o de não
possuir débito com a Fazenda Pública. Salientando que a opção pelo Simples Nacional é
uma faculdade do contribuinte, podendo optar por atender ou não às exigências legais,
não havendo que se falar em coação, coerção para o pagamento ou sanção política.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723230/2019-75

Lembrando ainda que o contribuinte do Simples Nacional que possuir débitos com a
Fazenda Pública tem a obrigação de comunicar à Receita Federal do Brasil sua exclusão
do regime diferenciado e favorecido de apuração e recolhimento de impostos e
contribuições de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme previsão nos arts. 17, inciso V, 28 e 29, inciso I, da Lei
Complementar no 123/2006.
No caso, a omissão na comunicação para exclusão do regime, no prazo legalmente
previsto, impôs a exclusão de ofício com a emissão do competente Termo de Exclusão
do Simples Nacional.
Essa tese é endossada por inúmeras decisões judiciais.
As alegações de inconstitucionalidade de lei vigente (LC 123/2006) não serão aqui
analisadas, em razão da vedação prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Deve também ser esclarecido que os programas de parcelamento dos débitos das ME e
EPP são criados por lei, não podendo a Receita Federal modificá-los Sendo assim, em
face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão no julgamento do acórdão no 1003-002.551, em relação a análise da
tempestividade do recurso voluntário em relação às Portarias CARF e RFB que suspendiam os
prazos processuais em 2020 e, em relação ao mérito do recurso voluntário, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital